Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701267-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEFE PAULO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravante deverá indicar nos autos o "ID e página" dos documentos de avaliação positiva de heteroidenficação dos concursos do MPU e de Agente Penitenciário do DF. No mesmo prazo deverá informar e indicar o respectivo documento com o quantitativo de candidatos em igual situação convocados para realização do curso de formação e a projeção final de sua classificação, caso aprovado. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.